Tribunal: STF
Processo: AI 118299
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO JULGANDO-O INTEMPESTIVO. AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO DO DESPACHO, INSTRUIDO COM DOCUMENTO QUE
AFASTA A INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE, NO MÉRITO,
E, ENTRETANTO, DE SER DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 153,
PARAGRAFO 2 E 29, E 19, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS NÃO
PREQUESTIONADAS. SUMULAS 282 E 356. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO QUE NÃO FOI IMPUGNADO. SÚMULA 283. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
A SÚMULA 304 IMPROCEDENTE. COMPREENSAO DA SÚMULA 304. PRECEDENTES.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS ITENS DO ART. 325,
RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO,
PORQUE TEMPESTIVO, MAS DESPROVIDO.